Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). INCLUSÃO. CABIMENTO. RECURSO REPETITIVO. TESE FIRMADA EM REPERCUSSÃO GERAL. RESP 1.692.023/MT. TEMA 986. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp (Tema 986), representativo da controvérsia, firmou a tese de que “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.”.
2. A modulação dos efeitos da decisão se deram nos seguintes termos propostos pelo ministro relator: “Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS – que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma – a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS , tenham sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo.
3. Ausente a probabilidade do direito alegado pela agravada na origem, requisito imprescindível para deferimento do pedido de tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, imperiosa se revela a reforma da decisão agravada, que consignou pela irregularidade na cobrança do ICMS considerando na base de cálculo a inclusão das tarifas relativas à distribuição – TUSD e transmissão – TUST, dado que em dissonância à tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 986/STJ.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.